Tribunal: STF
Processo: HC 240296
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (eDOC 15): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. OPERAÇÃO PEDRA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I - Não cabe habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, ressalvada a hipótese de concessão da ordem de ofício. Precedentes. II - No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de nenhuma das exceções que demande a superação do entendimento consolidado a fim de se conceder a ordem de ofício. A prisão preventiva foi imposta em atenção aos requisitos legais e arrimada em elementos concretos, de modo que constitui, neste momento processual, medida proporcional às circunstâncias e à respectiva finalidade. III - O paciente foi apontado como membro de organização criminosa que praticava os delitos de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro e sua função seria exatamente o transporte do entorpecente. Além disso, haveria fortes indícios de que o sustento dos envolvidos derivava da prática ilícita, de forma que a segregação cautelar tem por objetivo impedir a reiteração delitiva e enfraquecer a atuação da organização. IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, por si, não leva à conclusão automática pela revogação da prisão preventiva, uma vez que o exame depende de todos os elementos que justificaram a decisão de segregação cautelar. Agravo regimental desprovido. 



    Alega o impetrante que: a) não constam dos autos elementos indiciários suficientes da participação do paciente em organização criminosa; b) o paciente está preso cautelarmente desde 10.12.2021, sem condenação definitiva nos autos; c) considerando a natureza do crime imputado (sem violência ou grave ameaça), bem como as condições pessoais favoráveis do paciente, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas seria suficiente e adequada para o caso concreto. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ante a ausência de motivação idônea para a sua manutenção, bem com o excesso de prazo na formação da culpa. No mérito, pede a confirmação da liminar.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade coatora prestou informações.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Em relação ao paciente, o decretou de prisão preventiva restou fundamentado nestes termos (eDOC 15, p. 226):



    (...)



    Por fim, o investigado Cairo Henrique Marques, proprietário de uma transportadora em Blumenau/SC, foi identificado como um dos envolvidos na prática do tráfico de drogas liderada por Jonny, já que os agentes policiais identificaram inúmeras chamadas telefônicas entre o indiciado e Lucas, inclusive na manhã da prisão em flagrante deste. 



    Pelas conversas telefônicas interceptadas entre os dois (fls. 59-61 do "Relatório de Missão Policial 2" do ev. 03, é possível perceber que Cairo sabia do transporte de drogas por Lucas, pois discutem, inclusive, a viagem do motorista ao Rio de Janeiro para tal finalidade. 



    A autoridade policial logrou interceptar, outrossim, conversas entre os investigados Henrique e Cairo marcando um encontro para tratar de assunto, posterior à prisão de Lucas, que somente poderia ser resolvido ao vivo. Henrique, então, deslocou-se de Itajaí/SC até Blumenau/SC tão somente para conversarem. 



    Destarte, percebe-se dos autos que há suficientes indícios de que estes 04 (quatro) investigados possuem envolvimento no grupo comandado por Jonny Roger Mafra, voltado ao tráfico interestadual de drogas. Há fortes indícios, ademais, de que os investigados retirem parte, quiçá a integralidade, de seus sustentos da prática ilícita. 



    Registre-se, ademais, que se cuidam de crimes gravíssimos (tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa), o primeiro com previsão de pena maior de 04 (quatro) anos de reclusão, admitindo a decretação da prisão preventiva por preencher o requisito temporal estabelecido pelo art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Tais elementos constituem motivos suficientes e fortes o bastante para recomendar a segregação cautelar dos denunciados, sendo, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inadequadas ao presente caso, porquanto não garantem que soltos, não tornem a praticar delitos, pelo que a prisão preventiva é a melhor medida. 



    Pelo exposto, acolho a manifestação do Ministério Público, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de EMERSON LEANDRO PRADO, HENRIQUE DE OLIVEIRA, MAYKON NELITO KAMMERS e CAIRO HENRIQUE MARQUES, já qualificados nos autos, com base no art. 282, § 6º, c/c art. 311, c/c art. 312, caput, e art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.



    A necessidade da segregação cautelar foi reavaliada, em 31.0.7.2023, nestes termos (eDOC 15, p. 227/228):



    Trata-se de reavaliação, ex officio, dos requisitos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados Juciel dos Reis Júnior, Emerson Leandro Prado, Henrique de Oliveira, Maykon Nelito Kammers, Cairo Henrique Marques, Tito Livio de Souza Frausino, Lucas Barreto de Souza e Jonathan Mello, decretada por este Juízo através das decisões contidas nos processo 5001464- 24.2022.8.24.0045/SC, evento 22, DESPADEC1, evento 7, DESPADEC1 e processo 5001464- 24.2022.8.24.0045/SC, evento 145, DESPADEC1 o que faço com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal e nas mesmas diretrizes que inspiraram a recente edição, pelo Conselho Nacional de Justiça, da Portaria Presidência n. 170, de 20 de junho de 2023. 



    É oportuno mencionar, para ciência das partes envolvidas e do meio jurídico em geral, que não se trata de mutirão de revisão de decretos de prisão, tal qual sugerido na mencionada Portaria, porquanto serão mantidas inalteradas as demais atividades jurisdicionais desta Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis, como, por exemplo, a realização de audiências e a prolação de despachos, além de decisões e sentenças de casos que reclamem urgência. 



    Trata-se, em verdade, de iniciativa deste Juízo, que não envolve outras estruturas além daquela própria desta Unidade Jurisdicional, para a análise das situações fático/jurídicas, que alcança todas as 77 (setenta e sete) ações penais em curso (ainda não sentenciadas), que contavam a princípio com aproximadamente 392 acusados presos preventivamente. 



    Tecidas tais considerações, passo à reanálise dos decretos prisionais, os quais tiveram por motivação principal a gravidade concreta das imputações contidas na denúncia, especialmente a suposta autoria do crime tipificado no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 (integrar e promover a organização criminosa PGC), infração penal esta que atraiu a competência plena e exclusiva deste Juízo de Direito da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis para o processamento e julgamento da Ação Penal.



    Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. Especificamente quanto ao paciente, a indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 135418, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.09.2016)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção organização criminosa. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201416 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.08.2021)



    No que diz respeito ao excesso de prazo, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.” (HC 170.165, Redator p acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2019)



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, a autoridade coatora prestou estas informações (eDOC 23, p. 3/5):



    1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, art. 1º da Lei 9.613/98 e art. 2º da Lei 12.850/13, no qual, em 01/02/2022, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos investigados Jonny Roger Mafra, Thayse Karla Antunes, CAIRO HENRIQUE MARQUES, Emerson Leandro Prado, Henrique de Oliveira, Maykon Nelito Kammers, Cairo Henrique Marques, Alexandre Martin Kafer da Silva, Denise Neves e Jocélio Neves (eventos 01/03 e 07 dos autos n. 5001464-24.2022.8.24.0045).



     2. Instado, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina se manifestou pelo deferimento da medida apenas com relação aos investigados Emerson Leandro Prado, Henrique de Oliveira, Maykon Nelito Kammers e Cairo Henrique Marques, que se encontravam presos temporariamente no autos n. 5000022-23.2022.8.24.0045, postergando a manifestação com relação aos demais investigados (evento 20 dos autos n. 5001464- 24.2022.8.24.0045).



     3. Em 04/02/2022, foi acolhida a manifestação do Ministério Público e decretada a prisão preventiva dos investigados Emerson Leandro Prado, Henrique de Oliveira, Maykon Nelito Kammers e CAIRO HENRIQUE MARQUES, conforme decisão do evento 22 dos autos n. 5001464-24.2022.8.24.0045. 



    4. Em 16/02/2022, o Ministério Público se manifestou nos autos pela remessa do feito a esta Vara, em razão da incompetência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça, conforme decisão do evento 69 dos autos n. 5001464-24.2022.8.24.0045. 



    5. Em 15/03/2022, o órgão do Ministério Público atuante nesta Vara requereu o deferimento integral da representação do evento 7 com a decretação da prisão preventiva dos investigados Alexandre Martins Kafer da Silva, Denise Neves, Jocélio Neves e Juciel dos Reis Júnior (evento 97 dos autos n. 5001464-24.2022.8.24.0045). 



    6. Em 19/05/2022, nos autos n. 5069114-57.2022.8.24.0023, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Paciente e mais outros 12 (doze) acusados (evento 1), imputando-lhes a prática criminosa prevista no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/13; e, artigo 1º da Lei 9.613/98. Na oportunidade, o Órgão Ministerial requereu a prisão preventiva dos pacientes Tito Livio de Souza Frausino e Jonathan Mello. 



    7. Em 14/07/2022, foi revista a necessidade da manutenção do decreto prisional dos acusados, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP (evento 289, autos n. 5069114-57.2022.8.24.0023) 



    8. Em 23/09/2022, foram analisadas as repostas à acusação e designado o início da instrução processual (evento 426, autos n. 5069114-57.2022.8.24.0023). 



    9. Em 24/10/2022 e 16/01/2023, este Juízo analisou a necessidade da prisão dos demais acusados, incluindo a do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP (eventos 530 e 607 dos autos n. 5069114-57.2022.8.24.0023). 



    10. Em 11/11/2022, foi realizada a primeira audiência de instrução, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação e concedido para a defesa se manifestar sobre eventual substituição das inquirições das testemunhas abonatórios por declarações (evento 575 dos autos n. 5069114- 57.2022.8.24.0023). 



    11. Anota-se que foram arroladas 32 (trinta e duas) testemunhas pela defesa, assim a substituição de testemunhas por declarações, contribui para a celeridade do julgamento, inclusive na diminuição de atos a serem realizados por este Juízo. Faz-se necessário o registro, pois neste Juízo especializado, a defesa possui papel fundamental para que o feito tramite com fluidez e, em consequência, seja julgado com celeridade, observando-se a sua complexidade. 



    12. Em 16/01/2023, após o decurso do prazo acima mencionado, restou designada a continuação da instrução processual para a inquirição de 32 (trinta e duas) testemunhas de arroladas pela defesa, inclusive pelo Paciente, as quais os depoimentos não foram substituídos por declarações nos autos (evento 607 dos autos n. 5069114- 57.2022.8.24.0023). 



    13. Registro que em razão do elevado número de depoimentos se fez necessário a designação de duas datas.



     14. Em 27/03/2023 foram inquiridas 12 testemunhas arroladas pela defesa dos acusados CAIRO HENRIQUE MARQUES, Lucas Barreto, Maykon Nelito Kammers, Cairo Henrique Marques, Emerson Leandro Prado e Lucas Barreto (evento 787). 



    15. Em 18/04/2023 foram inquiridas 14 testemunhas arroladas pela defesa dos acusados Cairo Henrique Marques, Jonathan Mello, Lucas Barreto de Souza, CAIRO HENRIQUE MARQUES, Henrique de Oliveira e Maykon Nellito Kammers (evento 814). 



    16. Em 01/06/2023 foram realizados os interrogatórios dos acusados Maykon Nellito Kammers, Lucas Barreto de Souza, Henrique de Oliveira e CAIRO HENRIQUE MARQUES (evento 939).



    17. Em 13/06/2023 foram realizados os interrogatórios dos acusados Juciel dos Reis Júnior, Emerson Leandro Prado, Tito Lívio de Souza Frausino e Jonathan Mello. Na oportunidade, foi concedido prazo de 05 (cinco) dias para que as partes se manifestassem acerca de eventuais diligências complementares. 



    18. Em 02/05/2023, 31/08/2023 e 10/11/2023 foi analisada a prisão dos acusados, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP (evento 857, 1058 e 1156). 



    19. Os autos aguardam a apresentação das devidas alegações finais pela defesa do acusado Jonathan Mello. 



    20. Em 19/12/2023, nos autos do Recurso em Habeas Copus n. 191604 - SC (2023/0447282-4), o respeitável Ministro Relator Messod Azulay Neto, deferiu o pedido liminar para suspender a presente Ação Penal até o julgamento do mérito mencionado recurso (evento 1225).



     21. Em 05/04/2024, este Juízo deu prosseguimento ao feito, uma vez que foi negado provimento ao recurso ordinário em Habeas Corpus n. 191604 - SC (2023/0447282-4) (evento 1331, DECMONO1) proferida pelo Ministro Relator Ministro Messod Azulay Neto, o qual havia suspendido, liminarmente, o presente processo até o julgamento do mencionado recurso (evento 1225, DEC2).



     22. Em 30/01/2024, foi analisada e mantida a prisão preventiva dos acusados CAIRO HENRIQUE MARQUES, Juciel dos Reis Júnior e Maykon Nelito Kammers (evento 1275). 



    23. Em 26/02/2024, foi analisada a prisão dos acusados, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP (evento 1300). 



    24. Registro que a última alegação final foi apresentada em 07/05/2024, sendo então os autos conclusos para julgamento.



     25. Cumpre-me esclarecer que desde setembro de 2023, este Juízo está realizando mutirão de sentença de réu preso, que conta com a participação de 6 servidores, visando dar maior celeridade ao julgamento dos feitos e garantir a devida prestação jurisdicional. Até o momento, já foram proferidas 30 sentenças, restando aproximadamente 9 feitos de réu preso conclusos para julgamento, sendo que 2 destes já contam com minuta de sentença em elaboração.



    Da situação fática retratada nos autos não verifico excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.



    Como se sabe, a natureza dos delitos que lhes são imputados (tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa), além da pluralidade de réus com advogados distintos (12 acusados) e a necessidade de inquirir 32 testemunhas arroladas pela defesa, são circunstâncias que podem implicar maior delonga no andamento da ação penal e dos processos incidentais, tendo em vista a complexidade do feito.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente